Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE DA DECISÃO. EXPEDIÇÃO DA MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade proferida pela VEPEMA deve ter caráter provisório, postergando-se a oitiva do sentenciado para o momento em que fosse localizado, mediante expedição de mandado de prisão com apresentação incontinenti do reeducando em Juízo. Cumprido o referido mandado e procedida à oitiva do apenado, a conversão torna-se definitiva, com envio da execução para a VEPERA ou, caso admitida a justificativa do executado e restabelecida a pena restritiva de direito, a execução permaneceria sob a competência da VEPEMA. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. A competência para realizar a audiência de justificação e expedir mandado de prisão cautelar do reeducando até a decisão definitiva de conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade é do Juízo da VEPEMA.

3. Recurso conhecido e provido.